Tribunal: STF
Processo: RHC 175514
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão exarado pelo STJ, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO DE PENAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS REGRAS. INCURSÃO INDEVIDA EM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Não cumprido requisito objetivo do decreto presidencial, não se tem direito à comutação de pena, nos termos da determinação expressa contida no texto legal. Precedentes. 3. A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, não preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal para a concessão do indulto ou da comutação, o benefício deve ser indeferido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 793073/MS)
    Busca-se, em síntese, aplicação do benefício da comutação da pena, instituído pelo Decreto Presidencial n. 9.246/2017, ao recorrente, que atualmente cumpre pena em regime semiaberto. Alega-se que a redação da normativa em comento não exclui os apenados em regime intermediário, pois “resta notório que os institutos do indulto e comutação da pena possuem caráter essencialmente de combate ao “hiperencarceramento”, abrangendo o regime semiaberto e o fechado, de modo que a redação do artigo 8.º, do Decreto 9.246/2017, a rigor, apenas estendeu o benefício aqueles que estão em regimes mais brandos.”
    É o relatório. Decido. 
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A controvérsia cinge-se à observância, ou não, dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial para concessão de benefício executório. O juízo singular indeferiu o pedido de comutação de penas, por alegar não preencher o paciente requisito objetivo para sua concessão. O TJMS referendou o indeferimento do magistrado, elucidando a questão nos seguintes termos:
    “Inicialmente, cabe consignar que na ADI 5.874, o STF, por decisão do Ministro Luis Roberto Barroso, suspendeu apenas os incisos I e III do 8 o do Decreto n° 9246/2017, apontando a incompatibilidade com os fins constitucionais do indulto e por violação ao princípio da separação dos poderes.
          De tal modo, da simples leitura dos dispositivos acima, verifico que para a concessão da comutação de pena o interno não reincidente deve ter cumprido, até 25/12/2017, 1/4 da pena, bem como estar no regime aberto ou em livramento condicional. 
          In casu, verifico que o agravante cumpriu a regra do art. 7º do Decreto n° 9.246/2017, contudo, deixou de se adequar à exigência do art. 8º do mesmo diploma legal, uma vez que estava cumprindo pena em regime semiaberto à época da expedição do Decreto Presidencial. 
          A regra do Decreto Federal n° 9.246/2017 não abarca aqueles que estejam cumprindo a pena em regime semiaberto, como é a hipótese do agravante. [...] Portando a comutação de pena não pode ser concedida ao agravante, pois esta cumprindo a pena em regime semiaberto. Em relação ao prequestionamento cabe esclarecer que, prescinde de manifestação explícita dos dispositivos legais invocados, sendo que a matéria em questão foi expressamente abordada. Ante o exposto, com o parecer, nego provimento ao recurso defensivo.”
    Não antevejo constrangimento ilegal a ser reparado no writ, pois a decisão vergastada é consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte. Se o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo. 
    Como bem pontuou a PGR “o fato de o recorrente estar cumprindo pena na época dos fatos em regime semiaberto é óbice a comutação da pena, já que não foi cumprindo um dos requisitos previstos no Decreto 9.246/17, notadamente o mencionado no inciso II do art. 8° da referida norma. Ademais, não cabe ao magistrado a concessão do benefício com base em requisitos não previstos em Decreto Presidencial, cuja competência para a definição é privativa do Chefe do Poder Executivo Federal” (eDOC.04). 
    Neste sentido, já decidiu esta Suprema Corte em caso análogo:
    “8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Ministério Público Federal, o acionante não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial 9.246/97, necessários à obtenção do benefício da comutação de penas. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do parecer ministerial, que adoto como razão
    de decidir:
     “(...)
     O art. 8° do Decreto Presidencial 9.246/17 traz que:
     ‘Art. 8º Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que:
     I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos;
     II - esteja cumprindo a pena em regime aberto;
     III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou
     IV - esteja em livramento condicional.
     (…) - destacou-se
     Tem-se que para a norma em tela, a concessão dos beneficios de comutação de pena e indulto natalino são aplicaveis apenas à pessoa que esteja em livramento condicional, cumprindo pena em regime aberto, ou tenha sindo beneficiada com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou com a suspensão condicional do processo. No entanto, não é essa a hipótese dos autos, pois o recorrente, na época da publicação do Decreto Presidencial n° 9.246/17, estava cumprindo pena em regime semiaberto.
     Assim, o fato de o recorrente está cumprindo pena na época dos fatos em regime semiaberto é óbice a comutação da pena, já que não foi cumprindo um dos requisitos previstos no Decreto 9.246/17, notadamente o mencionado no inciso II do art. 8° da referida norma. Ademais, não cabe ao magistrado a concessão do benefício com base em requisitos não previstos em Decreto Presidencial, cuja competência para a definição é privativa do Chefe do Poder Executivo Federal.
     Por todo o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso.
     (...)” - Os grifos são do original.
     9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 172124, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 12/06/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13/06/2019 PUBLIC 14/06/2019, grifei) 
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente